Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. ESCOLHA DO CURADOR. CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DISPENSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido, submetendo a Ré à curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida pelo cônjuge. O primeiro recurso impugna a escolha do curador para o múnus designado. Já o segundo apelo busca afastar a necessidade de prestação de contas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a escolha do curador obedece aos ditames legais; e (ii) saber se o curador está obrigado a prestar contas.
III. Razões de decidir
3. A interdição e a curatela são institutos do direito civil que visam a proteção dos direitos das pessoas que, devido a incapacidade, não podem gerir seus próprios interesses.
4. A escolha do curador deve ser feita com base na confiança, na proximidade e na capacidade de cuidado, visando sempre o melhor interesse do curatelado.
5. O art. 1775 do CC dispõe a ordem preferencial de nomeação do curador, prevalecendo a escolha das pessoas mais próximas ao interditado, a qual só deve ser afastada nos casos de fatos impeditivos devidamente demonstrados, o que não se deu no caso.
6. Como o regime de bens incidente na união do casal é o da comunhão universal, inexiste, em regra, o dever do cônjuge-curador de prestar contas, uma vez que o patrimônio do curador e da curatelada é inteiramente comum, conforme determina o artigo 1783 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos conhecidos e provido somente o recurso do autor.
_________
Dispositivos relevantes citados: Ex.: CC, arts. 1775 e 1783.